Tribunal: TJSP
Processo: 2143448-65.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Presença de constrangimento ilegal. Paciente condenado ao regime semiaberto cumprindo pena em regime mais gravoso à espera de vaga. Imediata remoção ou adoção de outras medidas previstas em recente decisão do C. STF. v. acórdão paradigma 641.320-RS. Súmula vinculante no 56. RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.